Tribunal: TJPA
Processo: 0011000-18.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7619 - Consórcio
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011000-18.2016.8.14.0051
APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: GLEYCIANE CRISTINA DA SILVA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0011000-18.2016.814.0051

EMBARGANTE:
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN-ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

EMBARGADA:
GEYCIANE CRISTINA DA SILVA RODRIGUES

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID N. 2350472

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –
GRUPO DE CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO - ARGUIÇÃO OMISSÃO - RECONHECIMENTO – APRECIAÇÃO NESTA SEDE - PERCENTUAL REDUTOR - APLICAÇÃO SOBRE O VALOR A SER RESTIUTÍDO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO AO GRUPO - INOCORRÊNCIA - EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e Deu Provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, reformando a sentença, a fim de
autorizar a dedução d
a taxa de administração, prêmio de seguro e a multa compensatória
, do valor a ser restituído à apelada
, em favor do grupo consorcial, no montante estipulado no contrato.

2.

Omissão. Reconhecimento em relação a possibilidade de aplicação do percentual redutor constante da cláusula 29.2 do contrato sobre o valor a ser restituído a embargada.

3.

Necessidade de demonstração de efetivo prejuízo do grupo de consórcio. Inocorrência no caso em comento. Descabimento da aplicação do percentual redutor.

4.

Embora entenda pertinente a manifestação sobre o questionamento relativo a legalidade da dedução do redutor percentual, nesse momento, opera-se apenas para sanar a omissão suscitada pelo embargante, não havendo que se falar em atribuição de qualquer efeito modificativo ao julgado atacado.

5.

Embargos Conhecidos e Parcialmente Providos,
apenas para reconhecer a omissão no julgado atacado, sem, no entanto, aplicar-lhes efeitos modificativos
,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO
tendo como embargante
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN-ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
e Embargados
GLEYCIANE CRISTINA DA SILVA RODRIGUES
e
ACÓRDÃO ID N.
2350472

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0011000-18.2016.814.0051

EMBARGANTE:
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN-ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

EMBARGADA:
GLEYCIANE CRISTINA DA SILVA RODRIGUES

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID N. 2350472

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN-ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 2374553), em face de
GLEYCIANE CRISTINA DA SILVA RODRIGUES
e do
V. Acórdão ID Nº.
2350472
,

cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS À CONSORCIADO DESISTENTE – INVIABILIDADE – RETENÇÃO DAS TAXAS E MULTA PREVISTA CONTRATUALMENTE – PERCENTUAL ESTABELECIDO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO TEMA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

Sustenta o embargante que o Acórdão recorrido teria sido omisso em relação ao abatimento dos valores referentes ao percentual redutor, salientando a necessidade de manifestação em relação a legalidade da dedução do redutor percentual, nos termos da cláusula 29.2 do pacto firmado entre as partes.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 2486832.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisados os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e Deu Provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, reformando a sentença atacada, a fim de
autorizar a dedução d
a taxa de administração, prêmio de seguro e a multa compensatória
, do valor a ser restituído à apelada
, em favor do grupo consorcial, no montante estipulado no contrato.

Insurge-se a instituição financeira embargante contra o Acórdão, aduzindo a ocorrência de omissão no que concerne a ausência de manifestação em relação a legalidade da dedução do redutor percentual constante da cláusula 29.2 do contrato firmado entre as partes.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se que a matéria relativa a cláusula penal, bem assim as deduções devidas em razão da desistência do consorciado foram analisadas no Acórdão ora recorrido, no entanto,
deixou de se manifestar em relação a
dedução do redutor percentual constante da cláusula 29.2 do contrato,
razão porque passo a sua apreciação:

Pois bem, importante mencionar quanto ao percentual de redução, que a possibilidade de sua incidência encontra amparo no art. 3º, XIV, da Circular 2.766/97 do BACEN - que dispõe sobre grupos de consórcios, senão vejamos:

"Art. 3º O contrato de adesão é o instrumento que, firmado pelo consorciado e pela administradora de consórcio, cria vínculo jurídico obrigacional entre as partes e pelo qual o consorciado formaliza seu ingresso em grupo de consórcio, estando nele expressas as condições da operação de consórcio, bem como os direitos e deveres das partes contratantes, sendo obrigatório dele constar:

(...) XIV - o direito dos participantes excluídos, na forma do inciso anterior, ou de seus sucessores, à devolução das quantias pagas, apurado o valor da devolução aplicando-se o percentual do valor do bem, conjunto de bens ou serviço turístico amortizado pelo participante excluído para o fundo comum do grupo e, se for o caso, para o fundo de reserva sobre o valor do crédito vigente na data em que ocorreu a exclusão, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira do valor assim calculado, observado que ao valor apurado será aplicada redução, cujo produto será creditado ao grupo, referente ao desconto dos prejuízos que o participante excluído causou ao grupo, em consonância com o disposto no parágrafo 2º do art.53 da Lei nº8.078, de 11.09.90."(g.n.)

Ocorre
que, a aplicação de percentual de redução nos moldes em que consignada, caracterizaria abusividade, em razão do disposto no art.53, § 2º, do CDC, uma vez que ausente a prova da existência de prejuízo ao grupo de consórcio decorrente da desistência da ora embargada consorciada, que justifique ainda mais a redução do valor a ser restituído, mormente porque já aplicada multa compensatória pela desistência.

Nessa mesma direção é o que diz a norma:

"Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado. § 1º (Vetado). § 2º Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo."(g.n.)

Nessa senda, entendo que o julgado não merece reforma quanto à não aplicação do percentual redutor, uma vez que não restou comprovado o efetivo prejuízo do grupo, devendo ser mantido apenas os descontos já fixados no Acórdão ora embargado.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONSÓRCIO.
CLÁUSULA REDUTORA OU CLÁUSULA PENAL. PATAMAR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RESSARCIMENTO. JUROS DE MORA. CLÁUSULA REDUTORA OU PENAL. Necessária demonstração do prejuízo sofrido.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. Livre pactuação pela empresa administradora. Inexistência de norma restritiva. RESTITUIÇÃO. Montante a ser restituído em até trinta dias após encerramento do grupo. Primazia do interesse coletivo dos consorciados. JUROS DE MORA. Contados após findo o prazo de trinta dias para restituição. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS ADVOCATÍCIAS. Sucumbência parcial autoriza a compensação das verbas advocatícias, nos termos da Súmula n.º 306 do STJ. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DA RÉ. (Apelação Cível Nº 70058163007, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 13/03/2014)

Desta feita, embora entenda pertinente a manifestação sobre o questionamento relativo possibilidade de dedução do redutor percentual do valor a ser restituído a ora embargada, nesse momento, opera-se apenas para sanar a omissão suscitada pelo embargante nesse aspecto, não havendo que se falar em atribuição de qualquer efeito modificativo ao julgado atacado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração,
DANDO-LHES PARCIAL

PROVIMENTO,
apenas para reconhecer a omissão no julgado atacado, sem, no entanto, aplicar-lhes efeitos modificativos
,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 12/08/2020